Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712440-44.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DAVID SILVEIRA SANTOS DECISÃO 1. ESPÓLIO DE ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA e ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, das r. decisões (ids. 216849487 e 227280398, autos originários) proferidas em execução de título extrajudicial movida por DAVID SILVEIRA SANTOS, nos seguintes termos: “Verifico que a peça apresentada em Id 197598579 não impugnou o bloqueio de valores certificado em Id 159101546, razão pela qual torno sem efeito a certidão de Id 198727474. Ademais, verifico que a peça de Id 197598579 se trata, na verdade, da defesa de Ana Carolina Rodrigues e espólio de Antônio Ribeiro em face da presente execução, o que implicaria em sua oposição em autos apartados. Desse modo, à Secretaria para certificar se a defesa foi apresentada de forma tempestiva. Verificada a tempestividade da peça, intimem-se os executados para promover a distribuição dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Comprovada a distribuição, aguarde-se deliberação acerca da suspensão dos atos executórios, a fim de evitar prejuízo às partes que tiveram valores bloqueados. Caso seja intempestiva, promova-se a transferência dos valores bloqueados para conta judicial e expeça-se alvará de levantamento em favor do executado.” “Em tempo, verifico que a decisão de Id 216849487 indicou equivocadamente que o alvará deverá ser expedido em favor do executado. Todavia, ante a ausência de impugnação ao bloqueio, o levantamento dos valores retidos deverá ser feito em favor do exequente. Assim, retifico a decisão de Id 216849487, e determino a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.” 2. Os agravantes-executados afirmam que a impugnação foi apresentada em 22/5/2024, mas o MM. Juiz considerou que não houve oposição válida e ignorou os documentos e os argumentos apresentados. 3. Aduzem que a questão relacionada a simulação do negócio jurídico pode ser apresentado por simples petição e no mesmo processo, mas também não foi analisada pelo MM. Juiz. 4. Alegam que a decisão subsequente (ID. 227280398) ratificou a anterior, determinando o levantamento dos valores em favor do agravado-exequente, sem considerar a impugnação e sem intimar as advogadas para apresentarem oposição em autos apartados. 5. Defendem que o título executivo extrajudicial (acordo de parcelamento) é simulado, pois os agravantes não eram devedores dos aluguéis cobrados, que se referem a dívida posterior ao trespasse da empresa para terceiros. 6. Aduzem que o título não configura novação, pois inexistente o animus novandi, e que a dívida estava prescrita à época da assinatura do acordo. 7. Sustentam que os valores apresentados pelo exequente estão incorretos, pois há uma parcela excedente na planilha de cálculo, bem como que houve excesso de penhora, porquanto os valores bloqueados (R$ 45.709,82) e a restrição do veículo Renault Oroch (avaliado em R$ 66.708,00) superam o valor total do débito. 8. Ao final, requerem: “4. [...] a reforma das Decisões impugnadas para que o Tribunal possa analisar as questões suscitadas na Petição de Impugnação e chamamento do feito à ordem, para determinar a nulidade do título extrajudicial [...]; 5. que sejam analisados os fatos, as circunstâncias e as provas trazidas, para que seja atendido os pedidos de análise em relação ao título exequendo; 6. requer o desfazimento da restrição do veículo RENAULT OROCH, placa n. AZX4609, e a transferência dos valores bloqueados para a conta judicial do processo n. 0724928-39.2023.8.07.0020 (espólio), por ser bem imóvel e universal do espólio; [...] 8. Requer ainda a reforma das Decisões para, subsidiariamente, caso seja do entendimento de Vossas Excelências, que os executados sejam intimados á oporem embargos a execução.”(id. 70376944, págs. 11 e 12). 9. Os agravantes-executados não recolheram o preparo recursal e postulam a gratuidade de justiça. 10. Distribuído o recurso, por não haver pedido de tutela recursal ou de efeito suspensivo, foi determinada a intimação do agravado-exequente para a resposta (id. 70411462). 11. Os agravantes-executados peticionaram (id. 70513366) para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “impedindo que o Juízo a quo expeça alvará de levantamento dos valores depositados na conta judicial do processo, até que o mérito deste recurso seja definitivamente apreciado” (pág. 2). 12. Em razão do falecimento do agravado-exequente em 12/10/2023, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo de origem para a regularização do polo ativo da execução (id. 72332911). 13. O mandado de intimação para que a parte exequente regularizasse sua representação processual foi expedido pelo Juízo de origem (id. 75975893). 14. Em razão das diligências em andamento, foi determinada a suspensão do recurso por 30 dias (id. 75760169). 15. Os agravantes-executados informam que a diligência de intimação da viúva do agravado-exequente foi cumprida pelo Oficial de Justiça em 19/9/2025 e não houve manifestação dos herdeiros no prazo concedido pelo MM. Juiz para a regularização do polo ativo da execução. Requerem a extinção da execução de origem, com base no art. 485, inc. III, do CPC/2015 (id. 77428508). 16. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça 17. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes-executados apenas para este recurso, art. 98, § 5o, do CPC/2015. Do efeito suspensivo 18. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 19. Em análise à demanda de origem, observa-se que está pendente decisão sobre a regularização do polo ativo da execução, em razão do falecimento do exequente ocorrido no curso da execução. 20. Além disso, as decisões agravadas não estão suficientemente claras a respeito da imediaticidade da ordem de levantamento dos valores penhorados no processo, pois, embora a análise da liberação de valores estivesse condicionada à admissibilidade de embargos do devedor, não há pronunciamento sobre o recebimento ou não da peça de impugnação, na forma como apresentada. 21. Nesse contexto, configurados a verossimilhança das alegações e o risco ao resultado útil do recurso, pela iminência de levantamento de valores pelos sucessores do agravado-exequente sem a devida resolução das controvérsias pendentes e sem a garantia ao contraditório e à ampla defesa dos agravantes-devedores. 22. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para suspender o levantamento de valores penhorados no processo de origem. 23. Determino, ainda, a suspensão do andamento do presente recurso até a decisão do MM. Juiz sobre a regularidade da representação processual do polo ativo da execução de origem, o que deverá ser comunicado, neste recurso, pelos agravantes-executados. 24. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 25. Publique-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora